Tribunal: TJMT
Processo: 1019709-26.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019709-26.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JAQUERSON PIRES ALMEIDA - CPF: 058.035.221-80 (ADVOGADO), JOSE LEANDRO DA SILVA SILVEIRA - CPF: 700.419.184-28 (AGRAVANTE), FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (ADVOGADO), MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 13.976.589/0001-00 (AGRAVADO), MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 04.337.168/0001-48 (AGRAVADO), MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO - CPF: 195.301.128-40 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VÍCIO REDIBITÓRIO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – PROBABIDADE DO DIREITO QUE EXIGIRÁ DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO SUMÁRIA DA MOTOCICLETA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

No atual estágio da lide, não se verifica prova capaz de convencer da probabilidade do direito, mais precisamente da imprestabilidade da motocicleta adquirida pela recorrente, a ponto de autorizar a imediata substituição do bem móvel em questão.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ LEANDRO DA SILVA SILVEIRA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Vício Redibitório no 1002184-56.2020.811.0024, ajuizada em face da MÔNACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA e MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA, condicionou a apreciação do pedido liminar, ao prévio requerimento administrativo perante a plataforma virtual “consumidor.gov.br”.

Para tanto, aduz o agravante que não há qualquer previsão legal que imponha o esgotamento da fase administrativa como condição para que o consumidor tenha acesso ao judiciário, mormente pelo fato de o indigitado sítio eletrônico “consumidor.gov.br” consistir em mera alternativa para que o usuário resolva seus problemas diretamente com a empresa, o qual, por sua vez, não se presta a substituir a atuação jurisdicional.

Alega que o bem móvel (motocicleta) adquirido das agravadas possui vícios insanáveis e, por isso, deve ser substituído por outro novo.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No presente recurso, a parte recorrente se insurge contra a decisão que condicionou a apreciação do pedido liminar - com que pretendia a imediata substituição de uma motocicleta, em razão de possível vício redibitório - ao prévio requerimento administrativo perante a plataforma virtual “consumidor.gov.br”.

Inicialmente, cumpre registrar que, ao condicionar o atendimento do pleito ao prévio requerimento administrativo através da plataforma virtual “consumidor.gov.br”, o juiz de primeira instância, iterativamente têm compelido os requerentes a explorarem os meandros virtuais e providenciar algo absolutamente incompatível em muitos casos, com a alçada de conhecimento da própria parte, em flagrante inobservância à cláusula da inafastabilidade da jurisdição, cristalizada no art. 5o, XXXV da Carta Magna.

Superara essa questão, temos que, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Assim, no caso vertente, desde a apreciação da liminar do presente recurso, não se vislumbrou a existência de probabilidade do direito que amparasse a parte agravante e que autorizasse a concessão da tutela de urgência, na origem.

É que, no atual estágio da lide, não se verifica prova capaz de convencer da probabilidade do direito, mais precisamente da imprestabilidade da motocicleta adquirida pela recorrente, a ponto de autorizar a imediata substituição do bem móvel em questão.

Como cediço, em casos como este, sempre há a necessidade de realização de prova pericial a fim de que se comprove a alegada imprestabilidade do bem, máxime a fim conferir certeza quanto ao vício redibitório alegado.

Assim, não há por onde atender a súplica da agravante, pois não atendido a contento, ao menos um dos pressupostos da tutela jurisdicional pretendida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020